Tribunal: TJMT
Processo: 1073824-86.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1073824-86.2023.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA ARRUDA.
Recorrido: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME.
Data do Julgamento Virtual: 29/04/2024 a 02/05/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE AVARIAS NA LATARIA DE VEÍCULO - ESTACIONAMENTO PRIVATIVO DE SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Compete ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
3. Ausência de prova convincente de que o veículo do reclamante foi avariado enquanto se encontrava no estacionamento sob a guarda do recorrido.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Inexistindo a comprovação dos fatos alegados pelo reclamante, não há que se falar em indenização por danos materiais.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073824-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 013.992.881-21 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA
- ALEGAÇÃO DE AVARIAS NA LATARIA DE VEÍCULO -

ESTACIONAMENTO PRIVATIVO DE SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS -
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Compete ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

Ausência de prova convincente de que o veículo do reclamante foi avariado enquanto se encontrava no estacionamento sob a guarda do recorrido
.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Inexistindo a comprovação dos fatos alegados pelo reclamante, não há que se falar em indenização por danos materiais.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O recorrido impugnou a gratuidade da justiça concedida e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que no dia 16/09/2023, foi ao supermercado do recorrido para realizar suas compras, ocasião em que deixou o seu veículo no estacionamento privado da empresa, e que ao retornar ao seu veículo notou que o para-choque do mesmo estava danificado. Aduz que informou o ocorrido ao requerido, porém, a mesma negou realizar o reparo.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a sentença recorrida:

“(...).
Em síntese o autor relata que seu veículo estava estacionado no pátio da empresa requerida, uma vez que o mesmo efetuava algumas compras.

Contudo, ao retornar para seu veículo, constatou que havia uma avaria no para-choque.

Alega que fez um orçamento e entrou em contato com a requerida, que alegou que não procederia com o conserto.

Diante do exposto requer a restituição a título de danos materiais.

Em sua defesa a requerida alega ausência de responsabilidade, ressaltando ausência de registro de ocorrência, fotografia do veículo no estabelecimento.

Alega que não há Boletim de Ocorrência, Notificação Extrajudicial, tratativa de resolução administrativa.

Afirma que só tomou conhecimento dos fatos narrados após ser citada para responder os autos.

(...)

No caso dos autos, o autor apresentou como prova apenas cupom fiscal datado em 16/09/2023, duas fotos do veículo e apenas ,01 orçamento.

Entretanto, das fotos colacionadas não é possível identificar se ao menos o veículo estaria dentro do estabelecimento da ré, tão pouco que a avaria teria ocorrido dentro do estacionamento.

Com relação às imagens de segurança, ainda que não haja obrigação imposta por lei, é razoável esperar que a empresa responsável pela administração de um estacionamento deste porte as detenha. No entanto, não é razoável supor que tais gravações sejam armazenadas por um período longo, sendo que do alegado fato e da data da propositura da ação e citação da Ré decorreu quase 3 (três) meses.

Diante da ausência da comprovação de verossimilhança entre o dano e os fatos conforme narrados, ou de mínimos indícios que apontem algum nexo de causalidade apto a ensejar a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, este pedido deve ser julgado improcedente. (...)”

Pois bem.

Versa a demanda pretensão indenizatória por danos morais e materiais em razão de
avarias em veículo de propriedade do autor, supostamente ocorridas no interior do estacionamento administrado pelo requerido
.

Todavia, da análise dos autos, entendo que melhor sorte não assiste ao reclamante, isso porque, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ao reclamante incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência do pleito invocado.

Ao contrário do sustentado na exordial e neste recurso, o cupom fiscal anexado na inicial, conquanto demonstre que no dia 16/09/2023 o autor realmente esteve nas dependências do recorrido, não permite concluir inequivocamente que as avarias existentes no veículo do autor ocorreram dentro do estacionamento do recorrido.

Nota-se
que

as fotos do veículo não trazem a data em que foram tiradas
,
assim como não contém outros documentos que comprovem que o veículo foi danificado dentro do estacionamento do recorrido na data alegada
, como, por exemplo, poderia o reclamante ter feito um vídeo dentro do estacionamento no momento em que verificou os danos.

Portanto, ainda que a situação dos autos envolva uma relação de consumo que privilegia o consumidor através da inversão do ônus da prova e mesmo levando em conta o teor da Súmula 130 do STJ, entendo que o requerente não comprovou que seu veículo sofreu os danos alegados enquanto encontrava-se no estacionamento do recorrido, razão pela qual inviável o acolhimento dos pedidos indenizatórios.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE HIPERMERCADO.
SÚMULA 130 DO STJ. A responsabilidade por eventual vício/defeito da prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14, § 1o do Código de Defesa do Consumidor. Os supermercados, estabelecimentos comerciais e shoppings centers, disponibilizando à clientela estacionamento de veículos como forma de propiciar-lhe comodidades, assumem não só os bônus que daí advém, mas também o ônus de responder por eventuais danos que os mesmos possam sofrer, pois assumem o dever de guarda e proteção dos automóveis. Súmula 130 do STJ.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS AVARIAS NO VEÍCULO DO AUTOR OCORRERAM QUANDO ESTACIONADO NO PÁTIO DO ESTABELECIMENTO DEMANDADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS ALEGADOS DE INCUMBÊNCIA DO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC/73.
A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO EXIME O SEDIZENTE LESADO DE DEMONSTRAR O FATO EM QUE EMBASA SUA PRETENSÃO REPARATÓRIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. DECLARAÇÕES UNILATERAIS. PROVA INSUFICIENTE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
Ausência de prova convincente de que o abalroamento do veículo do autor ocorreu enquanto se encontrava no estacionamento sob a guarda do demandado. A indigência do conjunto probatório conforta a solução sentencial de improcedência da demanda .
APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70069083889 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 22/02/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2017)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SUPOSTA AVARIA EM VEÍCULO NO INTERIOR DE ESTACIONAMENTO ADMINISTRADO PELA EMPRESA RÉ. SOLUÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
ARTIGO 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00182094820198190001, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
16/03/2022).

Destarte, como já mencionado, o recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, logo, o descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a pretensão.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024